Tribunal: TJBA
Processo: 0511023-67.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0511023-67.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FELIPE FABRICIO FERREIRA CAMPOS

Advogado(s)
:
JOSEANE DAS NEVES SANTOS DE JESUS, CARLOS AUGUSTO VAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO ALBERGAMENTO.

PLEITO DE
ABSOL
VIÇÃ
O POR INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
E DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA
PRESENTE NO LOCAL DO FATO QUE
CONSTATOU
O ESTADO DE EMBRIAGUE
Z
DA OFENDIDA,
QUE
PERMANECEU DESACORDADA NA RESIDÊNCIA DO RÉU APÓS UMA REUNIÃO DE AMIGOS.
CONFISSÃO
PARCIAL
DO DENUNCIADO
QUE AFIRMA TER HAVIDO
ATOS LIBIDINOSOS E
CONJUNÇÃO CARNAL CONSENTID
OS
.
VÍTIMA QUE DECLAROU QUE ACORDOU ENQUANTO ESTAVA SENDO BEIJADA PELO RÉU, TENDO VOLTADO A DORMIR E, EM SEGUIDA,
FOI
IMPORTUNADA POR ELE, MAIS DUAS VEZES,
ENQUANTO DORMIA,
VINDO O MESMO

A CONSUMAR A CONJUNÇÃO CARNAL,
APESAR
DE SUA
NEGATIVA. ERRO DE TIPO NÃO VERIFICADO QUANTO AO ESTADO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA.

RECURSO
CONHECIDO E
IM
P
ROVIDO.

1. Ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendido que "o princípio da identidade física do juiz não é absoluto e pode ser relativizado a fim de harmonizá-lo com outros princípios do ordenamento jurídico, exigindo-se a demonstração dos prejuízos sofridos pela defesa para declaração de nulidade" (AgRg no AREsp n. 2.274.991/MG, Relator Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.).
In casu

não restou demonstrada a ocorrência de qualquer prejuízo sofrido pelo réu. Vige em nosso ordenamento jurídico o princípio do Livre Convencimento Motivado, previsto no art. 155 do CPP, o qual dispõe que o magistrado pode apreciar livremente a prova, desde que apresente fundamentos concretos sobre a sua convicção. O fato de a fundamentação da sentença ter ido de encontro aos interesses do réu não representa prejuízo decorrente da violação ao princípio da identidade física do juiz, mas resultado do exercício do livre convencimento motivado do Magistrado que proferiu sentença de forma suficientemente fundamentada. Desse modo, afasto a nulidade arguida.

2. "Em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (AgRg no AREsp n. 301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018).

2. Diversamente do quanto alegado pelo recorrente, a decisão combatida encontra arrimo nas provas reunidas na instrução, não havendo que falar-se em insuficiência probatória apta a conduzir a uma absolvição e nem tampouco em erro de tipo por parte do acusado, que, ao investir contra a vítima desacordada, tinha plena consciência de que esta não podia consentir, sendo a manutenção do édito condenatório uma medida impositiva.

3. A vulnerabilidade temporária, ainda que oriunda meramente do estado de dormência da vítima é, segundo a jurisprudência do STJ, apta a caracterizar o elemento do tipo penal em apreço, visto que, ainda que a vítima venha a despertar e reaja, tal fato não permite a descaracterização do estupro de vulnerável uma vez que os atos libidinosos praticados durante o sono já são suficientes a configurar o referido crime contra a dignidade sexual. Nessa senda, não há que falar-se em erro de tipo ou insuficiência de provas em relação à ausência de consentimento da vítima, bem como dúvida em relação à inexistência de capacidade de oferecer resistência ao ato sexual.

4. Preliminar afastada. Recurso conhecido improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

0511023-67.2020.8.05.0001
, proveniente da comarca de Salvador-BA, onde figura como apelante
,
FELIPE FABRICIO FERREIRA CAMPOS
,
e, como apelado,

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões adiante alinhadas
.